Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716467-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA TEIXEIRA LEITE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A recorrente formula em sede de preliminar da apelação pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de que não possui meios de arcar com as custas processuais sem comprometer a sua subsistência e de sua família. Contudo, compulsando os autos de origem, verifico que o Juízo singular indeferiu a benesse sob o fundamento de que, conquanto estivesse demonstrado nos autos que as despesas eram elevadas, as declarações de imposto de renda da autora demonstram acúmulo de considerável quantia em sua conta corrente (ID 56932716). Assim, não obstante tenha trazido aos autos seu contracheque atualizado no mês de janeiro/2024, comprove a recorrente, mediante documentos atualizados quanto aos seus rendimentos, especificamente sua última declaração de IRPF, extratos bancários dos seis últimos meses e tantos outros documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador